Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009163-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO, JOSE CARLOS MUNIZ
A competência é, regimentalmente, reservada a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo.
Redistribua-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges